Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-11.2013.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002459-11.2013.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posturas Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), VANETE FERREIRA FRANCA - CPF: 902.418.271-91 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), VANETE FERREIRA FRANCA - CPF: 902.418.271-91 (EMBARGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COMUNICAÇÃO ANTERIOR DE OBRA DIVERSA – HONORÁRIOS RECURSAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não há que se falar em omissão e/ou contradição, quando a notificação apresentada nos autos faz menção à construção diversa da que se pretende demolir, não servindo como causa interruptiva da prescrição.

2. Além da necessidade de que a sentença seja proferida já sob a vigência do CPC/15, a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em majoração dos honorários.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 002459-11.2013.811.0010, interposto por ambas as partes VANETE FERREIRA FRANCA e MUNICÍPIO DE JACIARA, sob a alegação da existência de contradição e omissão no acórdão objurgado.

A Primeira Embargante alega a ocorrência de omissão, por não terem sido fixados os honorários recursais de sucumbência, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

O Segundo Embargante aduz que há omissão e contradição no julgado por não observar corretamente o termo inicial do prazo prescricional, uma vez que não se trata de demolição da residência, e sim de parte do imóvel onde foi construído, em anexo, quitinetes para locação.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para
“suprir a omissão (TERMO INICIAL do prazo prescricional da ação relacionada À CONSTRUÇÃO DE KITNETES, ANEXAS À RESIDÊNCIA) e contradição (menção de inexistência de notificação do Município – documento de ID 66645535), inclusive para efeitos PRÉQUESTIONATÓRIOS.”
(
sic
Id 122054463)

O Embargado Município de Jaciara apresentou contrarrazões, sublinhando que descabem a fixação de honorários advocatícios quando declarada a prescrição,
“mas com

reconhecimento de irregularidades e ilegalidade pela parte, pelo princípio da CAUSALIDADE”.
(
sic
Id 122054474)

Intimada, a Embargada Vanete Ferreira Franca não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id 123539494.

É o relatório.

VOTO

Conforme relato, trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 002459-11.2013.811.0010, interposto por ambas as partes VANETE FERREIRA FRANCA e MUNICÍPIO DE JACIARA, sob a alegação da existência de contradição e omissão no acórdão objurgado.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente esclarece as hipóteses para oposição dos embargos de declaração, quais sejam: obscuridade, contradição e omissão.

Dispõe o dispositivo legal mencionado:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Analiso, primeiramente, os Embargos do Município de Jaciara, eis que prejudicial aos Embargos de Vanete Ferreira Franca.

Inexiste qualquer vício no acórdão objurgado, uma vez que nos autos não há qualquer notificação
com relação à construção das quitinetes
, a notificação referida pelo Município Embargante se refere à construção irregular de um lava-jato.

E como ressaltado no laudo pericial:
“Conforme informações fornecidas nos autos do processo e documentos anexos a obra em questionamento existe no local desde o ano de 1996 e, conforme levantamento de locação, encontra-se construída dentro dos limites do terreno”, e a ação demolitória somente foi proposta em 2013.
(Id 66645599)

Sobre esse aspecto constou do voto condutor:

“De fato, constata-se dos autos que a construção realizada no terreno de propriedade da Recorrente não está em conformidade com o Código de Postura do Município de Jaciara, por não ter observado o recuo necessário da calçada, conforme laudo pericial juntado aos autos – Id’s 66645599 e 66645600.

No entanto, essa construção, quando da interposição da ação de base, contava com mais de 17 (dezessete) anos e 5 (cinco) meses.

Acrescento que inexiste nos autos qualquer comprovação de notificação anterior da Recorrente, por parte do Município.

Assim, tenho que se operou a prescrição da pretensão punitiva deduzida em Juízo, eis que ultrapassado o prazo de 10 (dez) previsto no artigo 205 do Código Civil atual, segundo a regra do art. 2.008 do CC/2002, para a interposição da Ação Demolitória.”
(
sic
Id 111943455)

Feitas essas considerações, REJEITO os aclaratórios apresentados pelo Município de Jaciara.

No que se refere aos Embargos da Requerida, alega a Embargante que a decisão foi omissa, pois não foram fixados honorários recursais.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil de 2015, surge a possibilidade de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do § 11o, do artigo 85:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no §§ 2o e 3o para fase de conhecimento.”

Ocorre que, no presente caso, ao contrário do sustentado pelo Embargante, não há que se falar em verba honorária recursal uma vez que o recurso foi provido em sua integralidade.

Assim, não obstante o caso ser regido pelas disposições do CPC/15, não são devidos os honorários advocatícios recursais previstos no § 11 do artigo 85 do novo codex processualista, pois, de acordo com a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento dos embargos de declaração opostos no agravo interno no REsp no 1.573.573/RJ , esses só são cabíveis nos casos de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1573573 RJ 2015/0302387-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017)

Sendo assim, diante do provimento do recurso de Apelação interposto por Vanete Ferreira Franca, deixa-se de arbitrar honorários advocatícios em grau recursal, eis que indevidos.

Assim, não há falar em omissão, motivo pelo qual, também, rejeito os embargos de declaração apresentado pela Apelante.

Ante o exposto, REJEITOS os Embargos de Declaração apresentados pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022